Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. JUROS DE OBRA. VALOR FIXADO EM SENTENÇA. PRECLUSÃO. VALOR PAGO ESPONTANEAMENTE. JUROS COBRADOS A MAIOR. ERRO ADMITIDO PELO AGRAVADO. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. Incabível a pretensão, em sede de impugnação à execução, de revisão de valor executado fixado em sentença, confirmada por acórdão, estando preclusa a matéria acobertada pelo trânsito em julgado.

2. Admitida pelo próprio agravado o erro na aplicação dos juros, pois considerada erroneamente a data do valor depositado voluntariamente, deve ser acolhida a impugnação à execução com apresentação de novos cálculos, sem o valor em excesso. Possível penalidade pelo atraso no pagamento deverá ser observada no prosseguimento da execução pelo juízo de origem.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.